Tribunal: TJDFT
Processo: 0712856-02.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL POR TEMPO DETERMINADO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. TÉRMINO DO PRAZO ESTIPULADO. NÃO DEVOLUÇÃO PELO LOCATÁRIO. RESTITUIÇÃO DO BEM MÓVEL. ALUGUERES VENCIDOS. LUCROS CESSANTES. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar a respeito: a) da existência de relação jurídica de locação entre as partes; b) da possibilidade de determinação, dirigida ao réu, para que promova a restituição do bem móvel que deixou de devolver à autora ao final do negócio jurídico de locação; c) da possibilidade de condenação do demandado ao pagamento da quantia a respeito dos alugueres vencidos e dos valores doa alugueres não pagos após o prazo de vigência do aludido negócio jurídico; e d) se o inadimplemento do negócio jurídico e a não devolução do bem pelo demandado configuram dano moral.
2. As declarações juntadas aos autos pela autora comprovam a celebração, de modo verbal, do aludido negócio jurídico entre a autora e o réu, bem como o apelante não efetuava o pagamento integral dos alugueres.
3. Nos negócios jurídicos de locação de bens móveis, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição pecuniária (art. 565 do Código Civil). 3.1. Nesse contexto locatário e locador são obrigados a observar o que ficou convencionado entre as partes negociantes, de acordo com a regra prevista no art. 569, incisos II e IV do Código Civil.
4. Caso o locatário, mesmo notificado, não promova a restituição do automóvel locado, pagará o valor dos respectivos alugueres, respondendo ainda por eventual dano, mesmo que seja proveniente de caso fortuito, como disciplina a regra prevista no art. 575 do Código Civil.
5. As regras previstas nos artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil disciplinam o dever de indenizar, a partir da ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que causar dano a outrem, devendo-se nessa hipótese, verificar a ocorrência do nexo causal entre o evento lesivo e a conduta do causador do dano.
6. No caso em deslinde, diante da análise dos documentos juntados aos autos, é inconteste a responsabilidade do réu pelos danos extrapatrimoniais. Ademais, a resistência do demandado em não promover a devolução do automóvel à autora, após o término do prazo de vigência do aludido negócio jurídico, não é mero aborrecimento.
7. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização pelo dano moral tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, para que proceda com maior cautela em situações semelhantes (efeito sancionador e pedagógico), sem contudo, ensejar em enriquecimento sem causa do ofendido.
8. No caso em exame, a partir do critério bifásico de quantificação do valor da reparação, é possível concluir que o Juízo singular fixou com acerto e moderação o montante alusivo à reparação pelos aludidos danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
9. Recurso desprovido.